Tribunal: TJDFT
Processo: 0013138-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013138-11.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: ADRIANE FOGACA DOS SANTOS, MARIO EUDES DE MEDEIROS, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ADRIANE FOGACA DOS SANTOS, MARIO EUDES DE MEDEIROS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por MÁRIO EUDES DE MEDEIROS e OUTRA e TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes alegam que a tese recursal discute questão eminentemente jurídica e pleiteiam seja afastado o óbice dos enunciados 5, 7 e 13, todos da Súmula do STJ. A outra agravante sustenta a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados Jorge Jaeger Amarante, Rodrigo Badaró De Castro, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, nada a prover, tendo em vista que já deferido nas decisões de id. 17185440 e 17185963. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033